Tribunal: TJDFT
Processo: 0706037-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Vistos etc. Consoante o art. 937, § 4o, do CPC, é permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Faculto, pois, à Advogada requerente, Dra. Nadia de Araujo Magalhaes, inscrito na OAB/SP n.o 205.408, comprovar o domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado este eg. Tribunal (Brasília/DF), até o dia anterior à sessão agendada. I. Brasília, 13 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator